Tribunal: TJPA
Processo: 0010752-11.2016.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÃBLICO. PRETENSÃO DE RECONDUÃÃO AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÃA AVALIADOR, CUMULANDO-O A UM CARGO DE PROFESSOR UNIVERSITÃRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÃÃO DE COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÃRIA, NOS TERMOS DO INCISO XVI DO ART. 37 DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL. NÃO OCORRÃNCIA. RECURSO IMPROVIDO, PARA MANTER A DELIBERAÃÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.1. O STJ possui entendimento consolidado de que o cargo de Oficial de JustiÃ§a Ã© de natureza tÃ©cnica, incluindo-se entÃ£o na exceÃ§Ã£o ao acÃºmulo de cargos pÃºblicos, esculpido na alÃnea b, XVI, art. 37, da CF/88.2. Inobstante a ConstituiÃ§Ã£o Federal em seu art. 37, inciso XVI ter excetuado Ã vedaÃ§Ã£o de acumulaÃ§Ã£o remunerada de cargos pÃºblicos, quando tratar-se de um cargo de professor e outro tÃ©cnico, a possibilidade apenas pode ser admitida caso haja comprovaÃ§Ã£o de compatibilidade de carga horÃ¡ria.3. In casu, o recorrente Ã© subordinado ao regime de dedicaÃ§Ã£o exclusiva, e acosta documentaÃ§Ã£o expedida pela Universidade Federal do Estado do ParÃ¡ declarando que findado o estÃ¡gio probatÃ3rio, hÃ¡ a possibilidade de ingresso no regime de tempo parcial, com horÃ¡rio de trabalho a partir das 14:50h.4. A Portaria nÂº 708/2018 â GP que alterou o art. 12 da Portaria nÂº 0270/2014-GP (que regulamenta a jornada de trabalho do Poder JudiciÃ¡rio do Estado do ParÃ¡), dispÃμe que âOs servidores ocupantes do cargo de Oficial de JustiÃ§a e Oficial de JustiÃ§a avaliador, em efetivo exercÃcio das atribuiÃ§Ãμes tÃpicas dos respectivos cargos, registrarÃ£o frequÃªncia em 02 (dois) dias na semana, uma Ãºnica vez, no horÃ¡rio de 07:00 Ã s 19:00h, sem prejuÃzo de atendimento funcional de atos processuaisâ 5. Ausente na hipÃ3tese a comprovaÃ§Ã£o da necessÃ¡ria compatibilidade de horÃ¡rios entre os cargos pÃºblicos que pretende cumular.6. Recurso Administrativo que se nega provimento, mantendo a deliberaÃ§Ã£o do Conselho da Magistratura deste TJPA. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Administrativo nÂº 0010752-11.2016.814.0000.ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. BelÃ©m (PA), 02 de junho de 2021.Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRANRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ:
TRIBUNAL PLENO
RECURSO ADMINISTRATIVO - Nº 0010752-11.2016.814.0000
RECORRENTE: MARCIO SANTOS BARATA
RECORRIDA: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, CUMULANDO-O A UM CARGO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA, NOS TERMOS DO INCISO XVI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, PARA MANTER A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
1.

O STJ possui entendimento consolidado de que o cargo de Oficial de Justiça é de natureza técnica, incluindo-se então na exceção ao acúmulo de cargos públicos, esculpido na alínea b, XVI, art. 37, da CF/88
.
2.

Inobstante a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XVI ter excetuado à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, quando tratar-se de um cargo de professor e outro técnico, a possibilidade apenas pode ser admitida caso haja comprovação de compatibilidade de carga horária.
3.

In casu
, o recorrente é subordinado ao regime de dedicação exclusiva, e acosta documentação expedida pela Universidade Federal do Estado do Pará declarando que findado o estágio probatório, há a possibilidade de ingresso no regime de tempo parcial, com horário de trabalho a partir das 14:50h.
4.

A Portaria nº 708/2018 - GP que alterou o art. 12 da Portaria nº 0270/2014-GP (que regulamenta a jornada de trabalho do Poder Judiciário do Estado do Pará), dispõe que ¿Os servidores ocupantes do cargo de Oficial de Justiça e Oficial de Justiça avaliador, em efetivo exercício das atribuições típicas dos respectivos cargos, registrarão frequência em 02 (dois) dias na semana, uma única vez, no horário de 07:00 às 19:00h, sem prejuízo de atendimento funcional de atos processuais¿
5.

Ausente na hipótese a comprovação da necessária compatibilidade de horários entre os cargos públicos que pretende cumular.
6.

Recurso Administrativo que se nega provimento, mantendo a deliberação do Conselho da Magistratura deste TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Administrativo nº 0010752-11.2016.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Recurso Administrativo para o Tribunal Pleno
, interposto por
MÁRCIO SANTOS BARATA
em face da confirmação pelo Conselho da Magistratura (Acórdão nº 197.498) da decisão que negou a possibilidade de cumulação de cargos requerida, ante a ausência de compatibilidade de carga horária.

Em síntese, consta dos autos que servidor recorrente, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 28/07/1992, para exercer o cargo de Oficial de Justiça na Comarca da Capital. Todavia, em 25/02/2013, requereu vacância para tomar posse na UFPA, para exercer a função de professor do quadro permanente de Ensino Superior, Classe Adjunto I, função essa que exigia durante o período de estágio probatório, exercesse suas atividades em regime de dedicação exclusiva.

Passado o período de estágio probatório, o servidor requereu seu reingresso aos quadros funcionais do Poder Judiciário, alegando possibilidade de acumulação dos cargos.

A Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se favoravelmente ao pedido e a consequente acumulação de cargos, desde que atendida a compatibilidade de horários, e o valor dos vencimentos para efeito do teto remuneratória.

A presidência do TJE/PA solicitou junto a Universidade Federal do Pará- UFPA informação sobre o regime de trabalho exercido pelo recorrente para fins de análise de compatibilidade de horários, a qual em resposta, por meio do Ofício datado de 11/03/2016, informou que o servidor é ocupante do cargo efetivo de Professor do Magistério Superior, do quadro de pessoal regido pela Lei n° 8.112/90, subordinado ao regime de Dedicação Exclusiva, admitido em 25/02/2013.

Desta feita, restou indeferido o pedido formulado, por não terem sido demonstrados requisitos para acumulação dos cargos, pois diante do regime de Dedicação Exclusiva, o requerente permaneceu com incompatibilidade de horários. (fls. 18v/19v)

Inrresignado, o requerente apresentou recurso administrativo para o Conselho da Magistratura (fls. 22/26), sustentando que à época em que protocolou seu requerimento estava concluindo o estágio probatório. Assim, já tendo concluído, a mudança de regime lhe é facultada, portanto, nada obstaria a acumulação de um cargo de Oficial de Justiça Avaliador submetido a 30 horas semanais, com um cargo de Professor - UFPA, de 20 horas semanais.

Entretanto, o pedido novamente restou indeferido, haja vista que embora formulado dentro do prazo de vacância, o postulante não trouxe imprescindível comprovação de compatibilidade de horários, tampouco a apresentou quando formulou pedido de reconsideração da decisão.

Desta feita, foi interposto Recurso Administrativo para o Colendo Tribunal Pleno, reiterando os termos já aduzidos, insurgindo que sua aprovação em estágio probatório é condição que lhe faculta, agora, optar e modificar seu regime de trabalho. Ou seja, sair do regime de dedicação exclusiva, com 40 horas semanais, e ingressar em tempo parcial, com 20 horas semanais de trabalho.

Deste modo, afirma haver como conciliar 30 horas destinadas ao Cargo de Oficial de Justiça Avaliador e 20 horas ao Cargo de Professor, uma vez que aos Oficiais de Justiça é estabelecida frequência em apenas 02 (dois) dias da semana.

Por fim, ante os fundamentos lançados, requereu o provimento do presente recurso para que seja determinada a imediata recondução ao Cargo de Oficial de Justiça, com a consequente autorização para exercê-lo cumulativamente ao Cargo de Professor.

Ou, alternativamente, seja deferida a recondução, desde que comprovada a carga horária, nos termos em que opinou o parecer da assessoria jurídica da presidência do TJPA.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.
VOTO.

Conheço do Recurso Administrativo e passo a apreciá-lo.

No presente caso, a acumulação de cargos públicos pretendida é de um cargo de Oficial de Justiça com outro de Professor.

Inicialmente, cumpre destacar que o STJ há tempos já consolidou o entendimento de que o cargo de Oficial de Justiça é de natureza técnica, incluindo-se então na exceção ao acúmulo de cargos públicos, esculpido na alínea b, XVI, art. 37, da CF/88.

A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XVI, ao consagrar a regra que veda a cumulação remunerada de cargos públicos, admitiu exceção quando tratar-se de um cargo de professor e outro técnico, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Em sendo assim, como se vê, o caso do recorrente comporta cumulação dos cargos pretendidos, desde que haja compatibilidade de horários.

Neste ponto, relevo que no momento que o recorrente pleiteou sua recondução cargo de Oficial de Justiça Avaliador não comprovou a compatibilidade de horário necessária.

Ao contrário, quando oficiada a Universidade Federal do Pará a fim de informar o regime de trabalho exercido pelo postulante, foi informado às fls. 13v os horários em que ministra, e às fls. 17 a subordinação ao regime de dedicação exclusiva.

Vale mencionar que o documento demonstra que as Terças e Quintas o servidor ministrava a disciplina de Tecnologia das Construções III, no horário de 11:10h às 13:50h, evidentemente incompatível com o horário definido pela Portaria nº 0270/2014-GP (que regulamenta a jornada de trabalho do Poder Judiciário do Estado do Pará), que estabelecia aos oficiais de justiça registro de frequência em 02 (dois) dias da semana (terças e quintas) feiras.

Ao passo que, o recorrente, por sua vez, apenas se limitou a alegar a possibilidade de escolha de regime quando finalizado o estágio probatório no cargo de professor universitário.

Quando do pedido de reconsideração, apresentou nova documentação expedida pela Universidade Federal do Pará (fls. 27v), referente a uma declaração atestando que, quando findado o estágio probatório, seria possível o ingresso no regime de tempo parcial, com 20 horas semanais, iniciando o horário de trabalho
a partir das 14:50 horas
.

Todavia, há de ser mencionado que, quando da interposição do presente recurso administrativo já estava em vigor a Portaria nº 708/2018 - GP que deu ao art. 12 da Portaria nº 0270/2014-GP nova redação,
in verbis:
¿Art. Os servidores ocupantes do cargo de Oficial de Justiça e Oficial de Justiça avaliador, em efetivo exercício das atribuições típicas dos respectivos cargos, registrarão frequência em 02 (dois) dias na semana, uma única vez, no
horário de 07:00 às 19:00h,
sem prejuízo de atendimento funcional de atos processuais¿
(grifo meu)

Novamente o requerente deixou de juntar documentação pertinente comprovando a compatibilidade de horários, caso houvesse efetiva mudança de regime, nem ao menos juntou protocolo de pedido de alteração do regime.

Diante disso, não tendo sido comprovada efetiva compatibilidade de horários entre os dois cargos públicos pretendidos, não vislumbro possibilidade de o recorrente ser reconduzido ao cargo de origem, ante a expressa norma da Constituição Federal.

ANTE O EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso Administrativo, mantendo os termos da deliberação do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 06 de junho de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora